Tribunal: STF
Processo: RE 1453725
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL APURADOS COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 



    1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que denegou a segurança requerida nesta ação mandamental, voltada à exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados com base no lucro presumido. 



    2. O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para os optantes da tributação pelo lucro presumido. Precedentes do STJ e da Quarta Turma desta Corte Regional: EDcl no REsp 1802953/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019; 0811877-24.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal LÁZARO GUIMARÃES, j. em 09/04/2019. 



    3. Ao contrário do que insinua a recorrente, a matéria enfrentada pelo STF no RE 240.785-2 e no RE 574.706-RG não se confunde com a controvérsia instaurada nos presentes autos, daí porque não se aplica aqui a orientação firmada pela Suprema Corte nesses paradigmas. 



    4. Apelação cujo provimento é negado.” (documento eletrônico 13, p. 3)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 17).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 145, § 1°; 195, I, b; e 212, § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL calculados na sistemática do lucro presumido (documento eletrônico 20). 



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sub examine — possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no regime do lucro presumido — com base nos seguintes fundamentos:



    “A questão ora debatida consiste em saber se é possível a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo da CSLL e do IRPJ apurados com base no lucro presumido. 



    Na hipótese em apreço, é incontroverso o fato de que a impetrante optou por recolher o IRPJ e a CSLL pela sistemática do lucro presumido. 



    A tributação do IRPJ e da CSLL apurados com base no lucro presumido adota, como parâmetro, a receita bruta , que compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia, acrescido das demais receitas provenientes da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Nesse diapasão, leva-se a concluir que a receita bruta, na forma da legislação vigente, é a mesma receita bruta assim definida no art. 31 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, diferentemente da receita líquida definida no art. 12, §1º do Decreto-Lei n. 1.598/77, que esta sim, exclui o valor dos impostos incidentes sobre vendas. 



    Com efeito, para afastar tal incidência, a opção do contribuinte deve ser pelo regime de tributação com base no lucro real, situação permitida nos termos do art. 41 da Lei n. 8.981/95 e art. 344 do RIR/99. (AgRg no REsp 1.495.699/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015), o que não é o caso dos presentes autos.” (documento eletrônico 13, p. 2)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe 15/9/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.190.729 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/9/2019)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A controvérsia relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.184.406 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/4/2020)



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.451.383/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 23/8/2023; RE 1.451.530/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/8/2023; RE 1.197.086/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/4/2019; RE 1.197.715/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/4/2019; e RE 1.450.241/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/8/2023.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator